Tribunal: TJSP
Processo: 1008099-38.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Dano decorrente de colisão de veículo com animal em rodovia. Ação ajuizada pela seguradora contra a VIANORTE S/A para reaver o valor da indenização paga ao segurado. Improcedência. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Autora não comprovou a falha no serviço público. Sentença de improcedência mantida, adotados seus fundamentos também como razões de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Dano decorrente de colisão de veículo com animal em rodovia. Ação ajuizada pela seguradora contra a VIANORTE S/A para reaver o valor da indenização paga ao segurado. Improcedência. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Autora não comprovou a falha no serviço público. Sentença de improcedência mantida, adotados seus fundamentos também como razões de decidir.
Recurso não provido.